Tribunal: TJDFT
Processo: 0715846-98.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS TEMPORÁRIOS. EX-CÔNJUGE. EXONERAÇÃO. ALIMENTANTE E ALIMENTANDA. IDOSOS. SITUAÇÃO FÁTICA. ALTERAÇÃO. BINÔMIO. NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NATUREZA ASSISTENCIALISTA. PRAZO DE VIGÊNCIA. AUSÊNCIA. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. Com base nos princípios da dignidade da pessoa humana, da garantia do mínimo existencial e da solidariedade, assim como no dever de mútua assistência (artigo 1.566, inciso III, do Código Civil), o artigo 1694 e seguintes do Código Civil preconizam ser possível a fixação de alimentos em prol do ex-cônjuge necessitado.
2. Deve-se ponderar o binômio necessidade da alimentanda e a possibilidade do alimentante, no caso de ambos serem idosos, bem como a natureza assistencialista e provisória dos alimentos em favor da ex-cônjuge, para determinar a exoneração da verba alimentar concedida sem prazo final de vigência.
3. Demonstrada a possibilidade de a ex-cônjuge alimentanda em prover por conta própria seu mínimo existencial, bem como alterada a situação fática do alimentante com a superveniência de nascimento de nova filha e de nova família, a exoneração de pensão alimentícia à ex-cônjuge é medida que se impõe.
4. Ausente comprovação de má-fé, é inaplicável a multa dos artigos 79 a 81 do Código de Processo Civil.
5. Apelação desprovida.